Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-59.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PESSOA NATURAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para concessão da gratuidade à pessoa natural, segundo o novo ordenamento processual basta a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, cabe ao magistrado indeferir o benefício.
2. Considerando que inexistem elementos mínimos nos autos que pudessem presumir a presença dos requisitos exigidos pela lei para o deferimento da gratuidade, não há como sufragar a tese recursal.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.